Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-07.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001104-07.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JANQUIEL DOS SANTOS - CPF: 009.666.460-61 (ADVOGADO), EDINA SOTO - CPF: 033.544.599-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (AGRAVADO), MINISTERIO
PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONCURSO PÚBLICO – PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE APROVADOS – DECISÃO SUPERVENIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM QUE DEFERIU A LIMINAR REQUERIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Configura-se a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento quando o juízo de origem, após a interposição do recurso, revoga a decisão agravada e defere a tutela de urgência anteriormente negada, atendendo integralmente à pretensão do agravante. Nesse contexto, não subsiste mais o interesse recursal, pressuposto necessário ao conhecimento do recurso, impondo-se o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDINA SOTO
contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Sinop que, nos autos da Ação Ordinária no 1018354-57.2025.8.11.0015, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

A agravante alega, em síntese, que participou do Concurso Público Municipal da Prefeitura de Sinop - Edital no 01/2024, para preenchimento de vagas destinadas ao cargo de Professor com Licenciatura em Pedagogia, tendo sido aprovada e convocada para assumir o cargo até o dia 12 de junho de 2025, com possibilidade de prorrogação até 12 de julho de 2025.

Sustenta que, para tomar posse no cargo, necessitava concluir o curso de licenciatura em pedagogia, tendo se matriculado na faculdade UNIMAIS, que lhe vendeu o curso com a promessa de duração de seis meses. Contudo, em ato unilateral e inesperado, a faculdade prorrogou a duração do curso para oito meses, estendendo o término para 17 de outubro de 2025, o que inviabilizou a possibilidade de concluir o curso dentro do prazo necessário para assumir o cargo.

Diante disso, requereu liminarmente o seu reposicionamento para o final da fila dos aprovados dentro do número de vagas, evitando assim a perda da oportunidade conquistada.

Em decisão inicial (ID 298495873), indeferi o pedido de liminar por entender que não restou demonstrada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que não constava nos autos a homologação do concurso, sua classificação e convocação para tomar posse.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões (ID 306224876), alegando, preliminarmente, a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que o juízo de origem revogou a decisão anterior e deferiu a liminar requerida para que o Município realizasse o reposicionamento da agravante. No mérito, sustentou a violação ao princípio da vinculação ao edital e a inexistência de motivo de força maior.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, por entender que não há interesse público primário no feito, tratando-se de interesse meramente patrimonial (ID 306939392).

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de perda superveniente do interesse recursal suscitada pelo Município de Sinop em suas contrarrazões.

Conforme se verifica dos autos, após a interposição do presente agravo de instrumento, o juízo de origem revogou a decisão agravada e deferiu a liminar requerida pela agravante, determinando o reposicionamento da mesma para o final da fila dos aprovados no concurso público para o cargo de Professor de Licenciatura em Pedagogia, conforme informações prestadas pelo juízo de origem em ID. 303240898.

Nesse contexto, é evidente a perda superveniente do objeto do presente recurso, uma vez que a pretensão da agravante já foi atendida pelo juízo de origem, tornando desnecessária a análise do mérito recursal por esta Turma Recursal.

O interesse recursal, como é cediço, pressupõe a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para a parte recorrente. No caso em tela, com o deferimento da liminar pelo juízo de origem, não subsiste mais a necessidade ou utilidade do julgamento do presente agravo de instrumento.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA ARRESTO E AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DECISÃO RECONSIDERADA PELO JUÍZO A QUO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto de bens e averbação premonitória em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar a possibilidade de conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que foi posteriormente reconsiderada pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconsideração da decisão agravada pelo juízo de primeiro grau configura perda superveniente do objeto recursal, o que torna prejudicado o exame do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A reconsideração da decisão agravada pelo juízo de primeiro grau configura causa de perda superveniente do objeto do recurso, tornando-o inadmissível por ausência de interesse recursal.

(N.U 1006318-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

Assim, revogada a decisão agravada e deferida a liminar requerida pela agravante
após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, re
sta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
não conheço do recurso
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025